Tribunal: STF
Processo: ARE 982426
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-08
Data de publicação: 2016-11-08

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – GRAU RECURSAL – JUIZADO ESPECIAIS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. São cabíveis honorários recursais nos processos disciplinados pela Lei nº 9.099/1995. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É vedado ao Tribunal fixar honorários recursais em patamar superior ao estabelecido nos parágrafos 2° e 3° do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.